Tribunal: TJMT
Processo: 1006192-62.2022.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006192-62.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO HENRIQUE RAMOS BARBOSA - CPF: 061.477.091-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUERIDA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE
OVERRULING
COM RELAÇÃO À SÚMULA 231 DO STJ PARA REAJUSTAR-SE A SANÇÃO FINAL, COM CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – ALMEJADA A CONDUÇÃO DAS PENAS PROVISÓRIAS A PATAMARES INFERIORES AOS MÍNIMOS LEGAIS EM RAZÃO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – SANÇÃO FINAL MANTIDA INTACTA – PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Uma vez fixadas as penas basilares nos mínimos legais, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, é inviável a imposição das sanções intermediárias aquém dos limites mínimos estabelecidos pelo legislador, em atenção ao óbice expresso na Súmula n.º
231
do Superior Tribunal de Justiça, com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal; notadamente quando
inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores. E se mantida a pena final no patamar de 6 (seis) anos de reclusão, restam descabidos os pleitos consecutivos de abrandamento do regime de cumprimento para o inicialmente aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do quanto disposto no art. 33, §2º, alínea
b
e no art. 44, inc. I, ambos do Código Penal.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GUSTAVO HENRIQUE RAMOS BARBOSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS BARBOSA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT na ação penal n.º 1006192-62.2022.8.11.0006, que o
condenou
pela prática, em concurso material, das condutas ilícitas tipificadas no
art. 180,
caput
e
art. 311, ambos do Código Penal
, e no
art. 14 da Lei n.º 10.826/03
, impondo-se-lhe a pena total de
06 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como o pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, unitariamente fixados no valor mínimo legal.

Irresignada com o r. provimento jurisdicional monocrático, a i. Defesa apresentou razões recursais sob o ID 161072419, pugnando pelo
redimensionamento da pena aplicada
, mediante o
afastamento da incidência da Súmula n.º 231/STJ
na segunda fase do cálculo dosimétrico, a partir da aplicação da técnica de
overruling
, a fim de que as reprimendas intermediárias de todos os crimes sejam reduzidas aquém dos mínimos legais, com consequente reajuste da sanção final, abrandamento do regime de cumprimento para o inicialmente aberto e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ao final,
prequestiona
os dispositivos legais invocados em abono à sua tese, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos nos Tribunais Superiores.

Contrarrazoando o apelo no ID 161072421, o i.
Parquet
refuta os argumentos defensivos e protesta pelo desprovimento da irresignação.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 160351662, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu
,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia 13/07/2022, por volta das 10h30min, na residência particular situada à Rua Flamboyant, bairro Massa Barro, na cidade e Comarca de Cáceres/MT, o ora apelante
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS BARBOSA
, vulgo “Coreia”,
ocultou em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em uma motocicleta Honda CG Titan 160, cor vermelha, placa RAN1F16, outrora subtraída da vítima
Admilson Miranda da Silva Junior
na comarca de Tangará da Serra/MT [Fato 01]; tendo, em data não especificada,
adulterado o sinal identificador do referido ciclomotor
ao fixar-lhe placa diversa e substituir-lhe a cor original [Fato 03].

Ainda de acordo com a preambular acusatória, nas mesmas condições de tempo e local, o réu manteve sob sua guarda
01 (um) revólver
marca Smith&Wesson, calibre .38 SPL
, número de série C658632
e
05 (cinco) munições de mesmo calibre
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar [Fato 02].

Por esses fatos,
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS BARBOSA
foi
denunciado
e, ao final da regular instrução criminal, restou
condenado
como incurso nas sanções do art. 180,
caput
e art. 311, ambos do Código Penal, e art. 14 da Lei n.º 10.826/03; contexto em que se insurge perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Da pretendida retificação da dosimetria penal mediante a técnica de
overruling
da Súmula n.º 231/STJ:

Como único estandarte recursal, a i. Defesa se insurge em relação à segunda fase do cálculo dosimétrico, pugnando pela
redução das penas intermediárias dos três crimes pelos quais o réu restou condenado, a patamares inferiores aos mínimos legalmente previstos
, ante a incidência concomitante das atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
; vindicando, para tanto, a superação do óbice contido no enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, com vistas à aplicação da técnica de
overruling
.

Entretanto,
a pretensão
NÃO merece prosperar
.

O inconformismo com determinado precedente
per si
não é suficiente para a instauração da técnica de
overruling
, notadamente quando não há fundamentação que demonstre a necessidade de, no caso concreto, superar-se o entendimento consolidado.

Aliás, o próprio colendo Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensão de aplicação da referida técnica em relação à Súmula n.º 231 no julgamento do AgRG no RESP 1882605/MS,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Fixada a pena-base no mínimo legalmente previsto, inviável a redução da pena, pelo reconhecimento da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc. III, "d", do Código Penal - CP, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte. 2
. Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). Grifei.

Ademais, a possibilidade de revogação de um precedente devido a eventual reconhecimento de erro não permite que o juiz possa superá-lo e/ou revisitá-lo sempre que entender haver um melhor fundamento, afinal, para respeitar-se a segurança jurídica, é importante que a mudança seja sinalizada pela Corte responsável pela sua edição.

Acresça-se, outrossim, que quando se trata de reviravolta de critério jurisprudencial declarando qual a dicção correta de norma infraconstitucional, dita “virada” jurisprudencial há de seguir o modelo da
prospective overruling
do Direito norte-americano, consistente em alterar o critério jurisprudencial apenas com efeitos prospectivos (
ex nunc
), isto é, aplicando-o somente aos fatos que ocorrem a partir de então.

Ainda, não se descura que o óbice tratado no enunciado da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
viu-se reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena,
ex vi
RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009.

Aliás, maiores digressões se fazem prescindíveis, máxime porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona sobre o tema no sentido de que, a fim de evitar arbitrariedades judiciais, nas duas primeiras fases da dosimetria, a reprimenda não pode ser dosada aquém do mínimo nem além do máximo previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, o que somente é aceitável na terceira etapa de aplicação da reprimenda.

Se assim não fosse, haveria a possibilidade de serem impostas sanções ínfimas, destituídas de qualquer função retributiva ou preventiva, ou demasiadamente gravosas, a depender do arbítrio desvinculado do julgador - o que, em última análise, poderia ferir o espírito da lei penal.

Os julgados deste e. Sodalício não divergem desse entendimento:

“[...]
2. O anseio de redução da pena-base aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea encontra
óbice
no enunciado da Súmula
231
/STJ e Tema 158 do Pretório Excelso, que, confirmando Repercussão Geral
, consolidou a tese de que a “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” [STF, RE 597.270 QO-RG, Relator Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/3/2009].3. Apelos desprovidos.”
(TJMT – N.U 0000920-43.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021) – destaquei.

As atenuantes pertinentes à confissão espontânea e à menoridade relativa do réu foram devidamente reconhecidas no édito condenatório vergastado, as quais só não incidiram no cálculo dosimétrico justamente porque as penas basilares já haviam sido fixadas nos mínimos legais, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu.

Assim, seguindo a linha do que dispõe a Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
; e constatando-se que,
in casu
, ao realizar a dosimetria dos três crimes pelo quais o apelante foi condenado,
o d. magistrado sentenciante estabeleceu as penas basilares nos montantes mínimos abstratamente previstos
,
inexiste a possibilidade de promoção de qualquer reajuste na segunda fase do cálculo penal,
a despeito da presença de duas atenuantes
.

Por corolário lógico, restando inexitosa a pretensão de redimensionamento da sanção final aplicada, de rigor a manutenção do regime inicial semiaberto validamente fixado com supedâneo no art. 33, §2º, alínea
b
, do Código Penal, assim como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, haja vista a não configuração do requisito objetivo do artigo 44, inc. I, do Código Penal, uma vez que o apelante restou condenado à pena total de 06 (seis) anos de reclusão.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona a matéria legal ora debatida. Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, é certo que os dispositivos legais referidos pelo insurgente nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS BARBOSA
,
mantendo inalterados os termos da

r.
sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 1006192-62.2022.811.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023